Tribunal: TJDFT
Processo: 0711850-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO N. 13/2012 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS. VALOR INFERIOR A R$ 7.889,24. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos de execução fiscal, que determinou o arquivamento provisório do processo. 1.1. No recurso, o Distrito Federal recorre alegando a inconstitucionalidade, via incidental, dos aludidos dispositivos, por ofensa ao art. 156, I, da CF, ao argumento de que o valor de alçada inviabilizaria a execução dos créditos tributários relativos ao IPTU/TLP, ordinariamente inferiores a R$7.889,24.
2. O Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou o Provimento 13, de 9 de outubro de 2012, autorizando o arquivamento sem baixa das execuções fiscais com valores inferiores a R$ 5.000,00, conforme disposto nos artigos 1o e 2o. 2.1. Esse valor foi atualizado monetariamente no início do ano de 2020 pelo Provimento 47 de 22 de janeiro de 2020, para o importe de R$ 7.454,85.
3. Os autos de origem trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal tendo por objeto a cobrança de crédito decorrente do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, bem como Taxas de Limpeza Urbano, no valor total atualizado de R$ 1.449,00. 3.1. De acordo os autos de origem, a parte executada foi citada, bem como deferido o bloqueio de ativos financeiros junto ao SISBAJUD. Todavia, a constrição restou infrutífera. O exequente, então, indicou imóvel à penhora. Após, foi certificado nos autos o valor do débito consolidado em nome da executada, qual seja, R$ 1.017,85, em 18/01/2022. 3.2. Diante disso, o pedido de penhora foi indeferido e determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4. Verifica-se que já houve citação e tentativa infrutífera de penhora. Assim, o arquivamento provisório do feito é medida que se impõe, cujo pedido desarquivamento para prosseguimento do feito pressupõe a indicação de alguma providência, pelo credor, apta a alcançar a satisfação do crédito. 4.1. Ocorre que isso não ocorreu na espécie, pois o agravante insiste no prosseguimento do feito, sem a indicação de bens penhoráveis. 4.2. Decisão mantida.
5. Agravo de instrumento improvido.